Tribunal: TJDFT
Processo: 0746100-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por José Calazans da Rocha contra acórdão da Quinta Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de Yolanda Guimarães Martins Duarte, Priscila Martins Duarte Amorim e Mônica Ponte Soares.
2. O embargante alega omissão e contradição quanto aos valores levantados por Mônica, à ausência de comprovação dos honorários contratuais e à liquidez e titularidade do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões submetidas à análise são: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto ao percentual devido a Mônica; (ii) se haveria omissão na ausência de comprovação de honorários contratuais; (iii) se há omissão ou contradição sobre a liquidez e a titularidade do título executivo; (iv) se os embargos foram interpostos com intuito meramente protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Não há omissão ou contradição quanto ao crédito de Mônica, já reconhecido em decisões transitadas em julgado, inclusive em ação própria de prestação de contas.5. Os honorários devidos à patrona já foram expressamente analisados e reconhecidos em decisões anteriores, não cabendo nova discussão nos presentes autos.6. Quanto à liquidez e titularidade do título executivo, trata-se de matéria já decidida e preclusa, cabendo ao juízo de origem definir a repartição entre as credoras.7. Os embargos não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, configurando tentativa de reexame da matéria e de retardar o cumprimento da decisão, o que caracteriza intuito protelatório.8. Impõe-se, portanto, a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, revertida em partes iguais para Mônica e para o Espólio de Yolanda, além da determinação de imediato cumprimento das decisões de origem.Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando não evidenciada omissão, contradição ou obscuridade. 2. Configurado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 486; 827; 1.022; 1.026, §2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960843, 0738243-63.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.